Tribunal: TJDFT
Processo: 0723299-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM IMÓVEL. ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. ENTIDADE FAMILIAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORÁVEL.
1. Sabe-se que a proteção legal ao bem de família tem tratamento excepcional no ordenamento jurídico, por se tratar de um direito fundamental do ser humano, a saber, o direito à moradia, não podendo ser objeto de penhora quando for o único imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, conforme preconiza o art. 1o da Lei 8.009/90.
2. A Lei 8.009/90 tem natureza de norma pública e institui a impenhorabilidade do bem de família, cuja regra não é absoluta, havendo algumas exceções expressas no art. 3o da referida Lei, que devem ser analisadas de acordo com o caso concreto.
3. Pela leitura sistêmica dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, depreende-se que a impenhorabilidade do bem de família condiciona-se à comprovação do devedor de que se trata de único imóvel utilizado como residência, ou que seja fonte de sustento familiar, nos termos da súmula 486 do STJ.
4. A proteção legal ao bem de família tem como finalidade garantir o mínimo existencial e preservar o princípio da dignidade humana.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.